Tribunal: STF
Processo: ARE 1479913
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NÃO SE APLICA AOS MILITARES O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL: INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR EXONERADO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. TEMA 942 INAPLICÁVEL A ESPÉCIE, ENTENDIMENTO FIRMADO NO PUIL N. 13. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Trata-se de acão movida por ex-policial militar alegando ter exercido suas atividades sob condições insalubres, motivo pelo qual pede o reconhecimento do período como tempo de serviço especial e a sua conversão em tempo comum com acréscimo de 40% no RGPS. O pedido foi julgado improcedente.



    II. A incompatibilidade entre as regimes jurídicos - geral e próprio - obsta que se reconheça o labor em condições especiais bem como a pretendida conversão do tempo especial em comum.



    III. O Tema 942 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável ao caso, pois existe uma legislação específica para os policiais militares (Decreto-lei n. 260/70). tendo o precedente tratado especificamente de servidores civis.



    IV. Entendimento consolidado no PUIL 13 (N. 0000036-59.2022.8.26.9059, julgado em 14/04/2023, no qual foi fixada a seguinte tese: ‘Policial militar - conversão do tempo de serviço especial em comum - impossibilidade - inaplicabilidade do artigo 40, § 4º, da Constituição do Federal e do Tema n. 942, do STF, em razão da existência de regramento próprio dos policiais militares determinado pelo Decreto-Lei n. 260/70, que foi recepcionado como de lei complementar’.



    V. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da artigo 46 da Lei n. 9.099/95. Ante a sucumbência, condena-se o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 12). 



    4. O agravante salienta que “era Policial Militar, estando sob a égide do regime especial, e uma vez que deixou as fileiras da corporação, faz jus à averbação do tempo de serviço, na forma do pleito” (fl. 2, e-doc. 14).



    Afirma que “necessita que sua Certidão de Tempo de Contribuição seja retificada para que o INSS possa reconhecer o tempo especial e com isto possa se aposentar no RGPS anterior a reforma da Previdência o qual se comprova nos autos o preenchimento dos requisitos necessários” (fl. 6, e-doc. 14).



    Assinala que, “após a vigência da EC n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, prestado sob condições especiais pelos servidores, obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. Dessa forma fixou-se o Tema n. 942” e que “a função exercida pelo Agravante era insalubre e isso basta para a procedência da ação, lançando-se por terra todo e qualquer entendimento em contrário” (fls. 8-9, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40 e o § 9º do art. 201 da Constituição da República e ofendido o Tema 942 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não é aplicável aos militares, cujo regime é específico, pelas peculiaridades das atividades prestadas. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    6. Anote-se que a matéria versada nestes autos não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.142/ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887/AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora